Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DECORRENTE DE PRESUNÇÃO LEGAL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. Em que pese a prova de que o imóvel passível de constrição judicial se trata de bem de família caiba, num primeiro momento, à parte potencialmente atingida pela ordem judicial, o fato é que em seu favor milita a presunção legal, contida no artigo 1o da Lei 8.009/90.
2. A circunstância de ainda não se encontrar nos autos da execução a prova da impenhorabilidade não autoriza a imediata e deliberada constrição do imóvel indicado, cabendo ao Juízo singular prosseguir a execução, observando a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, podendo, caso não comprovada proteção conferida pela lei, avançar sobre o aludido bem.
3. Recurso não provido.